Tribunal: TJMT
Processo: 1003150-23.2024.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003150-23.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JHENEFFER LUANA TEODORO DA SILVA - CPF: 069.760.891-36 (APELANTE), GERONICE MARIA DE MORAES HORN - CPF: 537.843.751-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DELZA PEDROSO SANTANA - CPF: 616.886.571-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILLY SOARES DA SILVA PRADO - CPF: 126.144.607-02 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGINA LUCIA DOS SANTOS PRADO - CPF: 089.856.231-76 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURILENE JOSEFA DE AMORIM DINIZ - CPF: 071.099.271-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003150-23.2024.8.11.0042

APELANTE: JHENEFFER LUANA TEODORO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a recorrente à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime aberto, e 290 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33
, caput
, e art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/06).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de aplicação da fração máxima de redução da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 (2/3), sob o argumento de que a recorrente preenche integralmente os requisitos legais para o benefício.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A quantidade e a variedade das drogas apreendidas (430,81g de maconha e cocaína), bem como a nocividade elevada de uma delas, justificam a aplicação da minorante em patamar intermediário (1/2), conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

4. A dosimetria da pena realizada pelo juízo de origem considerou corretamente os critérios do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, inexistindo ilegalidade que justifique a reforma da sentença.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “1. A quantidade e a variedade das drogas apreendidas são elementos aptos a justificar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em patamar intermediário, afastando a redução máxima da pena.”

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.343/06, arts. 33, caput, § 4o, e 40, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AREsp 2553548 / DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 26/11/2024, DJe 17/12/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003150-23.2024.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JHENEFFER LUANA TEODORO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Jheneffer Luana Teodoro da Silva
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 13a Vara Criminal da Comarca da Capital, que a condenou à pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, no regime aberto, e 290 (duzentos e noventa) dias-multa, pela prática do crime de
tráfico de drogas majorado
[art. 33,
“caput”
, e art. 40, inciso III, ambos da Lei n.o 11.343/06].

A defesa almeja a aplicação do redutor da minorante [art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06] em seu grau máximo [2/3 – dois terços].

O
Parquet
requer o desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003150-23.2024.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Jheneffer Luana Teodoro da Silva
, pela prática do crime de
tráfico de drogas majorado
[
art. 33,
“caput”
, e art. 40, inciso III, ambos da Lei n.o 11.343/06
], uma vez que, no dia 11 de fevereiro de 2024, por volta das 13h, nas dependências da Penitenciária Central do Estado, ela foi flagrada trazendo consigo 430,81 g (quatrocentos e trinta gramas e oitenta e uma centigramas), sendo maconha e cocaína.

Regularmente processada a ação penal, o juízo da
13a Vara Criminal da Comarca da Capital
julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou a apelante nos exatos termos da denúncia.

A defesa pleiteia a aplicação da
fração máxima de redução da pena
prevista no
artigo 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06
, correspondente a
2/3 (dois terços)
, sob o argumento de que a ré preenche integralmente os requisitos legais para a concessão do benefício no seu grau máximo.

O juízo de origem, na terceira fase da dosimetria, aplicou a causa de diminuição de pena em seu patamar intermediário (1/2 – metade), com base na quantidade de droga apreendida:

“
Concernente ao redutor do §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, a condenada faz jus a essa benesse, posto que primária, de bons antecedentes e não se dedica a atividades criminosas, consoante folha de antecedentes criminais de Id. 138653409 e 154368333.

Por outro lado, e avaliando a quantidade da droga apreendida
(430,81g de maconha e cocaína)
(Enunciado n. 48 do TJMT),
reduzo
a pena na fração de 1⁄2 (um meio), para encontrá-la em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
”.

Ao analisar o
Laudo Pericial no 311.3.10.9067.2024.161693-A01
, constatei que, devido ao
acondicionamento conjunto
dos entorpecentes
(maconha e cocaína)
, não foi possível determinar a quantidade exata de cada substância separadamente, sendo, portanto, considerada a
massa total de 430,81g
para ambas.

Apesar da
insurgência da defesa
, não identifico qualquer
ilegalidade
que justifique a reforma da decisão do juízo de origem, especialmente diante da
variedade das drogas apreendidas
(
maconha e cocaína
), da
elevada nocividade de uma delas
e da
quantidade expressiva
encontrada (
430,81g
).

Em situações semelhantes, assim decidiu o STJ:

“
A quantidade e a natureza das drogas apreendidas (458,39g de
maconha,
4,59g de
cocaína
e 30 comprimidos de rohypnol) justificam a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, mas a redução foi aumentada para
1/2,
em conformidade com precedentes do STJ
” [STJ. AREsp 2553548 / DF. Relatora Ministra Daniela Teixeira. 5a Turma. Julgado em: 26/11/2024. DJe: 17/12/2024].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o apelo, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025